Tribunal: TJBA
Processo: 8066019-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066019-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: ZUNAIDE DA ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:
ELLEN STEFANIE NASCIMENTO BARROS, THOMAS VINICIUS NASCIMENTO BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PLANO PETROS. DIB FIXADA PELO INSS. VINCULAÇÃO AO REGULAMENTO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária proposta por beneficiária de previdência complementar visando à fixação da data de início do benefício de pensão por morte suplementar em consonância com a fixada pelo INSS, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e à indenização por danos morais.

Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando como DIB a mesma data fixada pelo INSS (22/06/2020), condenando a requerida ao pagamento das parcelas vencidas desde então, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Apelação interposta pela fundação de previdência, sustentando que o benefício foi concedido nos moldes possíveis à época e que não houve prática de ato ilícito nem prejuízo à autora, devendo ser afastada a condenação por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a fixação da data de início da suplementação da pensão por morte com base na DIB fixada pelo INSS; (ii) saber se a negativa inicial justifica a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regulamento do Plano PETROS PRÉ-70 estabelece que a cota da suplementação de pensão será concedida enquanto vigente o benefício concedido pelo INSS, sendo este, portanto, o marco temporal a ser observado.

A fixação posterior da DIB pelo INSS obriga a fundação a rever administrativamente a data de início da suplementação, de forma a obedecer ao regulamento do plano de benefícios, conforme preconizado no art. 34.

Correta a sentença no ponto em que fixou o início do benefício suplementar em 22/06/2020, mesmo marco estabelecido pelo INSS, com condenação ao pagamento das parcelas vencidas.

Inexistência de comprovação de violação aos direitos da personalidade da autora; o inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, nos termos da jurisprudência.

Exclui-se, portanto, a condenação por danos morais, mantendo-se, contudo, os demais comandos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e parcialmente provida para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “A data de início da suplementação de pensão por morte, em plano de previdência complementar, deve coincidir com a DIB fixada pelo INSS, nos termos do regulamento do plano. O inadimplemento contratual não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, na ausência de prova de violação a direito da personalidade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8066019-28.2023.8.05.0001

,

em que
são
apelante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e apelada
ZUNAIDE DA ROCHA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao apelo,
nos termos do voto condutor.

Salvador, .